Tribunal: STF
Processo: ARE 1602424
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de dois agravos contra a decisão que não admitiu recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pela 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (e-doc. 137):

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU). IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TAXA DOMICILIAR DE COLETA DE LIXO (TCDL). POSSIBILIDADE. 
1.Trata-se de recursos de apelação interpostos pela COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU (evento 53, REC1) e pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (evento 68, REC1) em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, integrada pela decisão proferida no evento 60, SENT1, que julgou improcedente o pedido deduzido nestes embargos à execução fiscal e condenou a embargante (CBTU) ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.320.054, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1140/STF), fixou tese no sentido de que " A s empresas públicas e a s sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais , que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço" (RE 1320054 RG, Relator(a): MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL). 
3. O Supremo Tribunal Federal já assentou expressamente que a imunidade tributária recíproca estende-se à Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, reconhecendo o caráter exclusivo dos serviços públicos prestados pela CBTU. Precedentes. 
4. A imunidade recíproca não alcança outros tributos que não os impostos, uma vez que a redação do art. 150, inciso V, alínea 'a', da Constituição Federal é clara ao delimitar a imunidade aos impostos instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Precedentes do STF. 
5. Deve ser reconhecida a extensão da imunidade recíproca (art. 150, VI, 'a', da CF) à Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, declarando-se, por consequência, a nulidade dos créditos tributários de IPTU cobrados na execução fiscal em apenso. Tal imunidade não alcança, porém, os débitos relativos à Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL), cuja validade subsiste íntegra. 
6. Em razão da sucumbência mínima da embargante/executada, cabível a condenação do Município do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC. Consequentemente, fica prejudicada a apelação interposta pelo Município do Rio de Janeiro. 
7. Apelação da embargante (CBTU) parcialmente provida. Apelação do Município do Rio de Janeiro prejudicada.”

Opostos embargos de declaração pelo Município do Rio de Janeiro, foram rejeitados (e-doc. 145).
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU alega em suas razões recursais que o acórdão recorrido violou o art. 145, II, da Constituição Federal. Defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, em relação à cobrança da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo, uma vez que o imóvel de sua propriedade teve seu uso cedido à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro, sendo esta, então, a responsável pelo pagamento das taxas incidentes sobre o imóvel.
Nesses termos, requer 

“O conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo ilegitimidade passiva da CBTU, bem como o reconhecimento de que a cobrança relativa a taxa deve ser cobrada de quem a utiliza com base no art. 145, II, da Constituição Federal”

Por sua vez, o Município do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário adesivo, asseverando a afronta aos artigos 145, I e II; 150, VI, “a”; e 173, § 2º, da Constituição Federal.
Defende, em síntese, que o acórdão recorrido, ao aplicar a tese fixada no Tema nº 1.140 da Repercussão Geral, não observou que nos exercícios de 2015 a 2017, cobrados na presente execução fiscal, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU não ostentava o status de empresa pública federal, o que ocorreu apenas em 21 de junho de 2018.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela CBTU, com base na aplicação, por analogia, da Súmula nº 126 do STJ, e julgou prejudicado o recurso extraordinário da Municipalidade, com fundamento no artigo 997, § 2º, III, do Código de Processo Civil.
Decido.
Passo, inicialmente, ao exame do apelo interposto pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU.
A irresignação não merece prosperar.
O acórdão recorrido reconheceu a extensão da imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, à Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, reconhecendo o caráter exclusivo dos serviços públicos prestados pela CBTU; porém, ressaltou que a aludida imunidade não alcança os débitos relativos à Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL).
Por sua vez, a Companhia alega a sua ilegitimidade passiva para figurar na presente execução em relação à TCDL, e defende a afronta ao art. 145, II, da CF/88, que versa sobre a competência tributária para a instituição de taxas.
Contudo, verifica-se que a pretensão recursal carece do necessário prequestionamento no ponto, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou do suscitado dispositivo constitucional, o qual, também, não foi objeto de embargos declaratórios. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:  
   
Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12).  
   
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENT’O (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).  

Nesses termos, correta a decisão que inadmitiu o apelo extremo interposto pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, ainda que por fundamento diverso.
Passo à análise do recurso extraordinário adesivo interposto pelo Município do Rio de Janeiro.
Conforme relatado, a Vice-Presidência do Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso extraordinário adesivo interposto pelo Município do Rio de Janeiro, diante da inadmissibilidade do apelo extremo interposto pela CBTU, em atenção ao artigo 997, §3º, III, do CPC.
Em assim sendo, e diante da escorreita inadmissão do recurso da Companhia, entendo que deve ser mantida a decisão da Vice-Presidência que considerou prejudicado o recurso adesivo interposto pela Municipalidade.
Ainda que não fosse esse o caso, não prospera a alegação de que a Corte de origem teria reconhecido uma espécie de imunidade de impostos retroativa à CBTU, uma vez que somente em 2018 ela teria se tornado empresa pública federal. Isso porque antes dessa data a entidade já integrava a Administração Pública Indireta, na forma de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de modo que é desprovido de fundamento a alegação de desacerto na aplicação da Tese nº 1140 desta Corte ao caso dos autos.
Ressalto, por fim, que revolver quaisquer alegações adicionais quanto ao ponto envolveria a necessidade do reexame do conjunto dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso da Companhia Brasileira de Trens Urbanos e julgo prejudicado o recurso da Municipalidade.
Sem majoração dos honorários de sucumbência por ausência de arbitramento em desfavor da parte recorrente principal - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente